Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SENTENCIANDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITADO.
1. A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal foi criada com competência exclusiva para processar e julgar “ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.”
2. Por força do disposto no artigo 3o da Resolução n. 11/2020 do TJDFT, a redistribuição à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal não ocorrerá quanto aos processos de execução fiscal já sentenciados, como é o caso dos autos.
3. O cumprimento de sentença refere-se apenas a honorários de sucumbência, hipótese que não justifica a redistribuição prevista no artigo 3o da Resolução n. 11/2020 do TJDFT. Precedentes.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL.